Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-69.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000839-69.2013.8.14.0045

APELANTE: BB SEGURO AUTO, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA, BANCO DO BRASIL SA, PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA, BB SEGURO AUTO, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. SEGURO AUTOMOTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTERMEDIADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A (BB Seguro Auto) e Mapfre Seguros Gerais S/A contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor integral do veículo sinistrado, conforme Tabela FIPE, e ao pagamento de danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço diante da demora excessiva na reparação do veículo e da ineficácia dos reparos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A (BB Seguro Auto) no cumprimento da apólice de seguro; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pelas seguradoras em razão da demora excessiva na reparação do veículo e da ineficácia dos reparos realizados; (iii) analisar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A (BB Seguro Auto) é parte legítima para responder ao cumprimento do contrato de seguro, pois atuou não apenas como intermediário, mas como fornecedor do produto securitário, configurando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária com a seguradora, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo CDC.

A demora excessiva na realização dos reparos e a ineficácia das intervenções mecânicas configuram falha na prestação do serviço, pois o veículo permaneceu avariado mesmo após longo período em oficinas credenciadas, comprometendo sua segurança e impossibilitando seu uso.

A ausência de fornecimento de veículo reserva durante o período de conserto, conforme previsto contratualmente, agrava a falha na prestação do serviço e caracteriza conduta abusiva, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no CDC.

O dano moral está caracterizado pela frustração do consumidor, pela perda do tempo útil na tentativa de solucionar o problema e pela desídia das rés, ultrapassando o mero dissabor e configurando violação a direitos da personalidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da falha na prestação do serviço e o tempo prolongado de espera para solução do sinistro.

O pedido de reconhecimento do direito de sub-rogação da seguradora sobre o veículo não pode ser analisado em sede recursal, pois não foi objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O banco que comercializa seguros em parceria com seguradora possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelo cumprimento da apólice, conforme a teoria da aparência e o artigo 34 do CDC.

A demora excessiva na reparação de veículo segurado e a ineficácia dos consertos realizados em oficinas credenciadas configuram falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento da indenização securitária integral.

O dano moral decorrente da frustração do segurado, da perda do tempo útil e da desídia das seguradoras na solução do sinistro é passível de indenização, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, 12, 14 e 18; Código Civil, arts. 186, 421, 422, 757 e 944; Código de Processo Civil, arts. 278 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2130733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2022; TJ-RJ, APL 0263568-42.2016.8.19.0001, Rel. Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 06.02.2020; TJ-SC, APL 5004102-61.2019.8.24.0004, Rel. Eduardo Gallo Jr., j. 07.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A (BB SEGURO AUTO)
e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

(adesivamente)
,
diante do inconformismo com a sentença que
julgou
procedente o pedido da exordial.

Cito trecho da decisão recorrida:

(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para o fim de condenar as partes requeridas, BANCO DO BRASIL S/A-BB AUTO S/A e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A):

A) ao pagamento do prêmio previsto contratualmente no valor de 100% (cem por cento) da tabela FIPE à época do sinistro, com correção monetária pelo INPC a partir da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e juros de mora desde a citação;

B) ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

C) Condenar as partes requeridas ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos II e IV, do Código de Processo Civil (...)”

Inconformados, os réus recorrem da sentença com objetivo de afastar suas responsabilidades pelos danos alegados pelo autor.

O
BANCO DO BRASIL - B
B SEGURO AUTO,
sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade pelo cumprimento da apólice de seguro, atuando apenas como agente financeiro na intermediação do contrato celebrado entre o autor e a seguradora. Caso não seja acolhida a preliminar, requer o reconhecimento da responsabilidade apenas subsidiária, e não solidária. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S/A, tampouco nexo causal entre o suposto dano e sua atuação. Sustenta, ainda, que a indenização por danos morais não é cabível, uma vez que os fatos narrados na inicial configurariam meros dissabores, sem repercussão jurídica suficiente para justificar condenação. Requer, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Por fim, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

A seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A interpôs recurso de apelação Adesivo alegando, preliminarmente, nulidade processual em razão da ausência de intimação de seu procurador para diversos atos processuais, incluindo a digitalização/migração dos autos e a própria sentença, o que teria violado o art. 272, §5º, do CPC. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois teria requerido a produção de prova pericial para avaliar os danos no veículo, petição essa que não teria sido devidamente juntada aos autos, ensejando a necessidade de reabertura da fase probatória. Aduz erro material na decisão, uma vez que o bem sinistrado teria sido posteriormente reparado e vendido a terceiro pelo próprio autor, fato novo que deveria ser levado em consideração nos termos do art. 493 do CPC. No mérito, sustenta a insubsistência da condenação por danos morais, sob o argumento de que a demora no conserto do veículo teria decorrido de fatores alheios à vontade da seguradora, como a dificuldade no fornecimento de peças pela concessionária, afastando o nexo de causalidade. Requer, ainda, que qualquer indenização concedida seja condicionada à sub-rogação da seguradora no salvado, conforme previsão contratual e o art. 786 do Código Civil. Ao final, pugna pela declaração de nulidade processual, com devolução dos autos à instância originária para saneamento das irregularidades e reabertura da fase probatória. Alternativamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas e vinculadas ao ID 18800964 (MAPFRE SEGUROS), ID 18800974 (BANCO DO BRASIL) e Ids
18800962 e 22561015
(autor/recorrido)
.

Recebi a relatoria do feito por força de redistribuição administrativa.

É o Relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Conheço, ainda, das Contrarrazões apresentadas.

Questões Preliminares

a) ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL-BB SEGURO AUTO:

Em seu recurso, o BANCO DO BRASIL suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da subsidiária BB SEGURO AUTO, ao argumento de que é mero estipulante do contrato de seguro, não sendo responsável pelo pagamento da indenização dele decorrente, devendo a questão se resolvida com a seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Sem razão o recorrente.

Ao que se vê pela documentação anexada, ao contrário do asseverado no apelo, o
BANCO DO BRASIL/BB SEGURO AUTO
não apenas intermediou a celebração do contrato de seguro entre o autor/apelado e a empresa seguradora MAPFRE, mas funcionou como o próprio fornecedor do produto securitário.

E nesse exato sentido, a parceria dos réus consta no sítio eletrônico
https://www.mapfre.com.br/quem-somos
, do seguinte modo:

“
Sobre o GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE.
Resultado da união estratégica entre o Banco do Brasil e a MAPFRE Seguros, o GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE conta com 5.600 colaboradores, mais de 65 mil pontos de venda, incluindo corretores e agências bancárias. Possui um dos mais amplos portfólios de produtos do mercado, além de unidades de negócios especializadas, presença territorial abrangente e distribuição multicanal”.

Ora, no caso como dos autos, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da instituição financeira para responder pelo cumprimento de contrato de seguro nas hipóteses em que o banco, se utiliza de suas instalações, logomarca, prestígio, empregados, induzindo o consumidor a crer que, de fato, está contratando com a instituição bancária, entendimento que decorre da aplicação da teoria da aparência.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto no artigo 34 do CDC, que concretiza a teoria da aparência faz com que os deveres/princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, assim considerando todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento, ainda que a relação com o consumidor seja indireta ou extracontratual.

Cito julgado desta E. Corte sobre o tema específico (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA. ART. 373, INCISO I DO CPC/15.
O corréu Banco do Brasil S.A possui legitimidade passiva, na medida em que comercializa o seguro, o qual é denominado Brasil Veículos Companhia de Seguros, de modo que se aplica a teoria da aparência. E, sobretudo, porque, conforme declinação nos sites do Banco do Brasil S.A. e do Brasil Veículos Companhia de Seguros, as empresas rés atuam em parceria.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do sinistro envolvendo seu veículo, usado para transportes de mercadorias, julgada improcedente na origem. Cabe ao Autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao Réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do Autor. Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela autora. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Caso concreto em que o prêmio do seguro não foi pago em face da não apresentação por parte do autor, dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Mostrando-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro. Desse modo, inexistindo falha na prestação de serviços, não cabe a indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08085171120188140051, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Dessa forma, em que pese os argumentos despendidos pelo apelante, as empresas de seguro e as instituições financeiras possuem responsabilidade solidária em relação às indenizações securitárias pedidas pelos consumidores.

Preliminar rejeitada.

b) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS DE MIGRAÇÃO PARA O PROCESSO ELETRÔNICO (RECURSO ADESIVO MAPFRE SEGUROS).

A seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A sustenta que houve irregularidade, por ocasião da migração do processo físico para o meio digital, a qual resultou em cerceamento de defesa.

Segundo a recorrente, os autos físicos foram enviados para digitalização em 17/11/2020, retornando como processo eletrônico em 17/03/2021.

Argumenta que não foi devidamente intimada acerca dessa migração, o que impediu seu advogado de verificar a integridade dos documentos migrados e de apresentar eventuais manifestações sobre falhas na conversão dos autos para o formato digital.

Requer assim, a devolução imediata dos autos à instância originária para que seja sanada a nulidade e devolvidos todos os atos processuais, em respeito ao devido processo legal.

A preliminar não merece acolhimento. Explico.

A Sentença foi prolatada no feito em 27.04.2022.

Em 06.05.2022, a MAPFRE SEGUROS peticionou informando/requerendo, em síntese (ID 60375794):

i)

Que não foi intimada da Sentença, tendo em vista que, até aquela data, não havia vinculação de qualquer patrono à empresa seguradora, conforme tela do PJE reproduzida no petitório;

ii)

Que desde a contestação requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente no nome do causídico JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES (OAB-BA Nº 9.446).

Ainda em relação ao petitório de ID 60375794, a seguradora ao final requereu: “todos os prazos recursais que foram iniciados com a prolatação da sentença de ID nº 59251083 sejam devidamente devolvidos a MAPFRE, sob pena de nulidade da mencionada decisão, conforme disposição do artigo 280 do CPC”.

Na sequência, extraio dos autos originários a certificação do seguinte (ID 63609698):

“(...) CERTIFICO, em cumprimento as atribuições a mim conferidas por lei, que ao analisar os presentes autos no dia 31/05/2022, constatei que o patrono da parte requerida, MAPFRE SEGUROS EM GERAIS S/A, não foi habilitado no Sistema PJE após a migração dos autos do processo de físicos para digitais. Portanto, até a presente data a requerida MAPFRE SEGUROS EM GERAIS S/A ainda não foi intimada da sentença. Certifico por fim, que procedi nesta data ao cadastramento e habilitação do Dr. Jaime Algusto Freire de Carvalho Marques, OAB/BA 9446, como procurador da parte acima citada e, após, procedi a intimação do mesmo da Sentença retro, abrindo o prazo para interposição de eventual recurso voluntário. O referido é verdade e dou fé. Eu, (ROBISON MAURILIO DA SILVA), Analista Judiciário, dou fé e assino. Redenção, 31/05/2022. (...)”

Da leitura da Certidão acima, revestida de fé pública, não obstante a falta de inclusão no sistema eletrônico do patrono da MAPFRE até o momento posterior à publicação da Sentença, tenho como saneada a situação processual, uma vez realizada a intimação da sentença e da migração do processo físico para o digital.

Nessa toada, é oportuno ainda destacar que a intimação da digitalização dos autos físicos supre a falta de intimação da sentença, diante da presunção de que houve a ciência inequívoca das partes a respeito dos atos processo-procedimentais até então ocorridos.

E segundo a teoria da ciência inequívoca e em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

Nesse sentido, destaco petição eletrônica da MAPFRE, subsequente à certidão retromencionada, demonstrando sua ciência acerca dos atos de saneamento do processo (ID 18800960). No mesmo sentido, a manifestação em Contrarrazões (ID 18800964) e apresentação de Recurso Adesivo (ID 1880096), também denota que a parte recorrente teve ciência da sentença de forma inequívoca, não lhe aproveitando, assim, a alegação de vício na intimação.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência da Corte cidadã (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de pagar quantia. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual. 4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022).2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2287149 RJ 2023/0025989-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Logo, diante da ciência inequívoca e da ausência de prejuízo que motive a declaração de nulidade invocada, a preliminar deve ser rejeitada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

c) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA FALTA DE JUNTADA DE PETIÇÃO SOBRE PROVAS (RECURSO ADESIVO).

A MAPFRE SEGUROS informa ainda que, em sede de recurso adesivo, passou a conferir a digitalização e migração dos autos, oportunidade em que constatou erro grave do judiciário, qual seja, a ausência de juntada e digitalização de peça-chave para o deslinde da controvérsia, qual seja: requerimento de perícia técnica no veículo.

Afirma que em 18/04/2017 por meio do protocolo registrado sob nº 2017.01.533182-11, a seguradora requereu a produção de prova pericial técnica no veículo para constatação dos alegados danos pelo autor, no entanto, referida petição não foi acostada ao feito e a perícia não fora realizada.

Requer assim, a devolução dos autos a instância originária para apuração do erro cometido pelo judiciário, localização da petição e juntada aos autos em sua ordem cronológica, a fim de sanar o prejuízo processual sofrido pela parte.

Mais uma vez, sem razão a recorrente.

Em 07.04.2017, foi publicado despacho do Juízo de origem, determinando que as partes se manifestassem acerca da especificação de provas que pretendiam produzir, além das documentais até então acostadas ao feito (ID 18800917).

Consta nos autos Certidão de ID 18800920, datada de 25.04.2017 e emitida pelo diretor da Secretaria da Vara, atestando que as partes demandadas não teriam apresentado manifestação sobre o referido despacho.

Na sequência, já no ano de 2018, o processo foi incluído na semana nacional de conciliação. Na sessão realizada em 07.11.2018, a seguradora MAPFRE apesar de alegar que não recebia intimações em período anterior à publicação da sentença, não apenas peticionou nos autos indicando preposto e patrono, como também, compareceu na audiência, justamente através de preposto e advogado, ambos nomeados pelo patrono JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES (OAB-BA Nº 9.446).

Vejo ainda, que seja no petitório de habilitação (preposto e patrono), seja na sessão em si, a seguradora nada mencionou a respeito acerca da falta de juntada da petição de produção de prova pericial.

Sobreveio a sentença que condenou as recorridas nos moldes acima destacados.

E como mencionado no item anterior, a parte recorrente foi intimada para manifestar-se acerca da migração para do processo físico para o formato digital.

Peticionou na sequência e, novamente, nada mencionou a respeito da petição que alega não ter sido acostada ao feito, embora tratasse de mais um momento em que poderia ter chamado atenção nos autos para a alegada irregularidade processual.

Na realidade, a parte recorrente admite que passou a conferir as peças migradas somente em sede de recurso Adesivo, porém, ao assim proceder, entendo que a parte faz uso da denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", isto é, alegação de nulidade processual em momento posterior e conveniente a quem alega, estratégia rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

A propósito, observe-se o seguinte precedente da Corte Superior (grifei):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSODISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. (...) 3.
Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (
REsp 1.714.163/SP
, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022).

Nesse cenário, não há como acolher a nulidade tardiamente suscitada, porquanto é sabido que a nulidade dos atos processuais deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em respeito ao comando do art. 278 do CPC e ao posicionamento do C.STJ acima destacado.

No caso, não tendo a apelante se insurgido oportunamente, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Preliminar rejeitada
.

MÉRITO

Passa-se ao exame imediato do mérito, de modo a apreciar, em conjunto, as teses veiculadas pelos apelantes.

Cinge-se a controvérsia instaurada nos recursos em examinar a existência de falha na prestação do serviço decorrente da demora excessiva na realização de reparos vindicados pelo autor em seu veículo, bem como a ocorrência de danos morais daí decorrentes.

O autor alegou ser segurado das requeridas em relação ao veículo Hilux CD 4X4 SRV, ano 2011/2012, cor prata, apólice nº 3897032550831, e que, após um acidente ocorrido em 13 de abril de 2012, o automóvel ficou severamente avariado. Apesar de o veículo ter sido encaminhado para reparos em concessionárias credenciadas, a concessionária Toyota Benarrás, de São Luís/MA, recusou-se a efetuar os reparos, apontando empeno do chassi, e a Newland Toyota, em Fortaleza/CE, manteve o automóvel em suas dependências por longo período, sem oferecer veículo reserva ou justificativa para a demora. Ao receber o veículo, o autor constatou a impossibilidade de alinhamento, comprometendo sua segurança.

As rés contestaram a ação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que a BB AUTO SEGURO atuava apenas como intermediária dos seguros comercializados pela Mapfre Seguros Gerais S/A. No mérito, sustentaram a ausência de dever de indenizar e atribuíram a demora na reparação do veículo a terceiros. A contestação do Banco do Brasil também negou a ocorrência de dano moral e repetição de indébito, alegando ausência de nexo de causalidade.

Na réplica apresentada, o autor mantém todos os pedidos feitos na petição inicial, incluindo a indenização por danos materiais e morais, a substituição do veículo ou o pagamento do valor integral do seguro, a aplicação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento das obrigações de fazer, e a inversão do ônus da prova. Reforça que as rés não conseguiram comprovar que cumpriram suas obrigações de forma correta e que suas defesas são meramente protelatórias, não afastando a responsabilidade pelas falhas na prestação do serviço.

Na Sentença, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com fundamento na teoria da aparência e na existência de cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). No mérito, o juízo de origem reconheceu que o contrato de seguro foi efetivamente celebrado, que o sinistro ocorreu e que o veículo permaneceu avariado mesmo após os supostos reparos. A decisão destacou que as seguradoras, ao garantirem a cobertura, assumiram a obrigação de reparar adequadamente o bem ou indenizar seu valor integral conforme estipulado na apólice, sendo a ineficácia dos reparos fator determinante para a responsabilização deferida.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico
.

Com efeito,
tratando-se o contrato de seguro em uma relação de consumo, geralmente firmada mediante contratos modelos que limitam a autonomia da vontade cabe, ao Estado, buscar meios de reequilíbrio.

O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante paga de prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato.

Inteligência do
caput
do art. 757 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Nesse contexto, compete
às seguradoras a obrigação de garantir ao segurado um atendimento eficiente e adequado, de forma a minimizar os impactos da imobilização de seu veículo.

De pronto, constata-se que o vício apresentado pelo veículo é incontroverso.

A demanda reside exatamente no exame da falha na prestação de serviço
tanto no que se refere à realização de reparos inadequados pela seguradora que não restauraram a segurança do veículo, deixando-o em condições impróprias para uso, como também,
pelo tempo em que o automóvel permaneceu em conserto, isto é, por mais de 6 (seis) meses, de modo que, o sucesso da pretensão autoral depende da comprovação da concorrência de atos praticados pelas rés.

Ficou comprovado que, mesmo após a realização dos reparos em oficinas autorizadas, o automóvel permaneceu avariado, apresentando grave defeito no chassi que inviabilizava seu alinhamento e comprometia sua segurança. Esse fato foi corroborado por e-mails e documentos juntados aos autos, incluindo manifestação da concessionária Toyota Benarrás, localizada em São Luís/MA, que recusou o serviço de reparação sob o argumento de que não realizava consertos estruturais em chassi, nem poderia fornecer garantia da recuperação do veículo.

Além disso, a supervisora da concessionária Newland Toyota, em Fortaleza/CE, informou expressamente ao autor, por meio de e-mail datado de 03/09/2012, que o automóvel apresentava vícios estruturais que não poderiam ser corrigidos. A referida concessionária destacou ainda, que o chassi e a suspensão foram queimados na tentativa de repará-los com o uso do calor, providência que não resultou positivamente, mas ao contrário, a documentação revela que as tentativas de conserto, resultaram em avaria definitiva de 3º grau no chassi no veículo (ID 18800898).

Ressalto que os e-mails em destaque, colacionados com a exordial,
não foram impugnados especificamente pela parte adversa
, por ocasião das Contestações apresentadas, tanto pela seguradora quanto pela subsidiária do seguro.

Na realidade, quanto ao reparo em si, não há nos autos qualquer prova concreta da viabilidade e eficácia das intervenções realizadas no veículo, encargo processual que competia às rés. Ambas as empresas se limitaram a transferir eventual insucesso do conserto às oficinas credenciadas, o que não se admite na relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes.

Diante dessas evidências, concluo que a seguradora falhou em cumprir sua obrigação contratual de reparar adequadamente o bem ou, na impossibilidade disso, indenizar seu valor integral conforme estabelecido da Apólice de ID 18800906.

E o pior. Ao invés de promover a indenização integral do veículo, insistiu na tentativa de reparo, mesmo ciente da impossibilidade de restabelecer sua plena funcionalidade e segurança.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço. compete à fornecedora dos serviços a demonstração inequívoca da existência do fato para o não cumprimento de sua obrigação.

Acrescento que durante todo o período do conserto (mais de 6 meses), o autor/recorrido ficou sem o uso do veículo, não recebendo carro reserva, mesmo havendo cláusula para utilização do mesmo (ID 18800906, fl. 13)
.

Ou seja, a seguradora não tomou providências mínimas para mitigar os transtornos suportados pelo segurado, ao revés disso, negligenciou totalmente o dever contratual, deixando o consumidor em situação de vulnerabilidade. Não tendo o consumidor usufruído do benefício, a conduta viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando mais uma falha na prestação do serviço.

Diante dessas circunstâncias, sem dúvida, as rés agiram com desrespeito aos princípios da boa-fé contratual e à confiança depositada no contrato de seguro, infringindo os artigos 6º, 12, 14, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos de produtos e serviços.

Assim, correta a decisão que condenou as rés ao pagamento integral do valor do veículo, conforme a Tabela FIPE, à época do sinistro.

Por outro lado, o longo período sem qualquer suporte ou solução efetiva extrapolou os limites do mero descumprimento contratual e caracterizou conduta abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil).

Ora, nos casos de seguro veicular, a demora injustificada na resolução do sinistro e a omissão no fornecimento de assistência adequada geram não apenas o dever de indenizar os danos materiais, mas também configuram dano moral indenizável.

A moderna jurisprudência tem pacificado entendimento de que a perda do tempo útil pelo consumidor para ver seu direito atendido, gera o dever de indenizar por tratar-se de situação intolerável em que há desídia por parte dos fornecedores, compelindo os consumidores a sair de sua rotina e dedicar seu tempo livre a solucionar problemas causados pelos fornecedores.

Trata-se da Teoria da Perda do Tempo Livre ou Desvio Produtivo do Consumidor. As idas e vindas do consumidor em busca de solução, sem obter sucesso, obrigando-o a buscar o Judiciário para ter o direito garantido, acarretou-lhe sofrimento desnecessário, ultrapassando o simples aborrecimento. Resta caracterizado, portanto, o dano moral.

Cito julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acerca do tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AVENTADO DANO MORAL À LUZ DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR (PERDA DO TEMPO ÚTIL). SUBSISTÊNCIA. IMBRÓGLIOS CRIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DIRIMIDOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE DESPENDEU ESFORÇO E TEMPO ÚTIL PARA TENTAR SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. CENÁRIO QUE DESBORDA O MERO DISSABOR. ABALO MORAL CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 50041026120198240004, Relator: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 07/03/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por outro lado, ainda no que tange ao dano moral, entendo que a frustração da expectativa do requerente e, ainda, a ausência de medidas adequadas para evitar o agravamento dos prejuízos do segurado pode caracterizar ofensa a direitos da personalidade, ensejando compensação pecuniária.

No caso concreto, restou evidente que a postura das recorrentes impôs ao recorrido desgaste emocional significativo, causado pela angústia, pela incerteza quanto à solução do problema e pela frustração decorrente da total inércia das empresas em prestar qualquer tipo de suporte assistencial.

Cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (grifei):

SEGURO - VEÍCULO - DEMORA DE TRÊS MESES PARA CONSERTO - CONTRATO FEITO COM INTUITO DE PREVENIR PROBLEMAS E NÃO AUMENTAR OS MESMOS - TEMPO DE LIBERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DO CARRO RESERVA - CADEIA CONSUMERISTA QUE ENVOLVE A SEGURADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE A APELANTE TENHA BUSCADO MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DA DEMORA.
Apelação Cível. Seguro. Demora em conserto de veículo sinistrado em razão de enchentes. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.910,85, relativo ao dano material e de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Apelo da ré reeditando as teses defensivas, pugnando pela improcedência dos pedidos. Excludente de fato de terceiro afastada. Cadeia de fornecedores. Possibilidade de via regressiva. Demora ainda da seguradora em autorizar os reparos de forma plena. Prazo de devolução de três meses que suplantou o prazo de utilização do carro reserva e a previsão de reparo pela oficina. Falha na prestação do serviço. Seguradora que integra a cadeia consumerista. Ausência de qualquer providência para minorar a situação, em descompasso com o ínfimo período de disponibilização de veículo substituto. Dano material decorrente da demora na devolução do veículo, muito superior ao período de disponibilidade de carro reserva. Dano moral configurado. Impossibilidade de fruição do bem. Frustrada a tranquilidade desejada quando da contratação de seguro. Verba adequada. Incidência da Súmula 343 do TJERJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJ-RJ
- APL: 02635684220168190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2020)

Com base nessas premissas, entendo perfeitamente configurado o dever de indenizar moralmente o recorrido, nos termos do artigo 186 e 944 do Código Civil.

No que tange ao valor, observo que a indenização foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em consideração a extensão dos prejuízos suportados, a perda de tempo útil do consumidor, o tempo de espera excessivo, a frustação do serviço não concretizado com sucesso e a conduta reiteradamente desidiosa das rés na solução do sinistro.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, não merece reparo a decisão recorrida no que toca às indenizações deferidas na origem.

Por fim e ao cabo, o recurso Adesivo da MAPFRE destaca que a sentença foi omissa quando não considerou a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o veículo, conforme prevê o art. 786 do Código Civil. Ressalta que a decisão judicial, ao determinar o pagamento do valor integral do veículo sem condicionar a transferência do bem à seguradora, estaria violando o direito da seguradora à sub-rogação.

Ainda no apelo Adesivo, a seguradora ressalta “fato superveniente”, previsto no art. 493 do CPC, alegando que o autor vendeu o veículo a terceiro, situação que implicaria no necessário abatimento do valor da venda na indenização do prémio deferida, dentre outras providências.

Com efeito, sobre esses 2 (dois) temas (sub-rogação e venda do veículo a terceiro), verifico que não houve qualquer pronunciamento do Juízo de origem, não cabendo neste momento processual, este Tribunal decidir sobre as teses que não foram anteriormente ventiladas ou também não foram objeto de provocação de análise perante o magistrado singular, sob pena de configurar supressão de instância.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Majoro o percentual de honorários fixado na origem para 15%, com respaldo no artigo 85 do CPC.

Belém, 11/02/2025